Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINOMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. AUMENTO DA POSSIBILIDADE ALIMENTAR. NÃO COMPROVADO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia.
3. A revisão dos alimentos anteriormente fixados é autorizada pelo Código Civil, desde que comprovada alteração das necessidades do alimentando ou das possibilidades financeiras do alimentante anteriormente existentes.
4. No caso, além da sentença ter destacado que a irresignação dos autores, ora apelantes, se volta mais ao cumprimento da obrigação alimentar já fixada, o que demanda procedimento próprio, não lograram comprovar o incremento dos rendimentos do réu de modo a se majorar a obrigação alimentar
5. Não comprovado o aumento das possibilidades do alimentante e verificada a adequação dos valores pagos a título de alimentos, não prospera o pedido de revisão de alimentos.
6. Apelação conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, e, no mérito, não provida.